Tribunal: TJMT
Processo: 1043946-51.2025.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1043946-51.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Prisão Domiciliar / Especial, Genética / Células Tronco]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MARCELO PEREIRA MORAIS - CPF: 965.115.161-72 (ADVOGADO), SUAIR ALVES - CPF: 919.759.301-00 (AGRAVANTE), JUIZO DA 4 VARA CRIMINAL DE RONDONOPOLIS - MT (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA E LIVRAMENTO CONDICIONAL FORMULADO POR IDOSO COM DOENÇA GRAVE. INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto por sentenciado idoso (67 anos), portador de cardiopatia e diabetes, contra decisão do Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que indeferiu pedido de prisão domiciliar humanitária (art. 117 da LEP) e pleito de livramento condicional (art. 83 do Código Penal), em razão da ausência de requisitos legais. Sustenta-se risco à saúde do apenado em razão de sua condição clínica e da interdição parcial da unidade prisional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a concessão de prisão domiciliar humanitária a reeducando idoso e portador de comorbidades, diante de suposta insuficiência de atendimento médico no sistema prisional; (
ii
) estabelecer se estão preenchidos os requisitos objetivos para o livramento condicional de condenado por tráfico de entorpecentes; (
iii
) determinar se há nulidade na decisão agravada por ausência de fundamentação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de prisão domiciliar humanitária exige prova concreta de moléstia grave e da impossibilidade de prestação de assistência médica no ambiente prisional, o que não restou demonstrado nos autos.

Laudos e registros médicos indicam que o reeducando recebe acompanhamento contínuo e tratamento adequado na unidade prisional, com fornecimento de medicamentos e realização de exames, inclusive com encaminhamento a especialistas.

A interdição parcial da unidade prisional, voltada a aspectos estruturais e administrativos, não comprometeu o atendimento médico individualizado, inexistindo prejuízo concreto à saúde do apenado.

O livramento condicional requer o cumprimento de mais de dois terços da pena nos crimes equiparados a hediondos, conforme o art. 83, V, do CP, c/c art. 44, parágrafo único, da Lei 11.343/06, o que não se verificou, pois o sentenciado iniciou o cumprimento da pena em 08/03/2024, e o marco temporal para atingir a fração mínima (2/3) será em 01/11/2027.

A decisão agravada está suficientemente fundamentada, com exposição clara das razões de fato e de direito para o indeferimento dos benefícios pleiteados, inexistindo nulidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de prisão domiciliar humanitária exige demonstração de moléstia grave e da impossibilidade de tratamento adequado no ambiente prisional.

O livramento condicional de condenado por tráfico de entorpecentes exige o cumprimento de mais de dois terços da pena, nos termos do art. 83, V, do Código Penal c/c art. 44, parágrafo único, da Lei 11.343/2006.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 83, V; LEP, art. 117; Lei 11.343/2006, art. 44, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no HC n. 1.034.854/SP, Rel. p/ acórdão Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 09.12.2025, DJEN 20.01.2026.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1043946-51.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: SUAIR ALVES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo
em
execução
penal
interposto por
Suair
Alves

contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da Execução Penal n
.
2000213-54.2024.8.11.0064, indeferiu o pedido de concessão de prisão domiciliar humanitária e o pleito de livramento condicional
.

O agravante, e
m suas razões recursais (id. 334881868), pleiteia, preliminarmente, a concessão de tutela de urgência, aduzindo, em síntese, que a manutenção do agravante – idoso de 67 anos, portador de cardiopatia e diabético – em unidade prisional parcialmente interditada por decisão judicial coloca em risco sua integridade física e psíquica.

No mérito, requer:
(i
) a declaração de nulidade da decisão agravada por
vício na
fundamentação ou, subsidiariamente,
(
ii
) a concessão de prisão domiciliar humanitária, nos termos do art. 117 da LEP ou
,
3) a concessão de livramento condicional, por suposto preenchimento dos requisitos do art. 83 do Código Penal.

Em contrarrazões (id. 334881871), a 5ª Promotoria de Justiça Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT rebateu as teses defensivas, defendendo a regularidade da decisão atacada e pugnando pelo desprovimento do recurso, com a manutenção do indeferimento dos benefícios pleiteados.

A decisão agravada (id. 334881872) fundamentou o indeferimento do livramento condicional na ausência do requisito objetivo, eis que o reeducando, condenado por tráfico de entorpecentes, ainda não cumpriu dois
terços da pena, conforme determina o art. 83, V, do Código Penal c/c art. 44, parágrafo único, da Lei 11.343/06.
Em relação
ao pedido de prisão domiciliar, a autoridade judiciária registrou que o agravante vem recebendo tratamento médico adequado na unidade prisional, inclusive com acompanhamento contínuo e disponibilização dos medicamentos necessários, e que não restou demonstrada a impossibilidade de tratamento no ambiente carcerário
, de modo que, em juízo de retratação, foi mantida a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de origem, exarou parecer pelo desprovimento do recurso, destacando que não há comprovação de agravamento do quadro de saúde do reeducando, tampouco evidência de que o tratamento requerido só possa ser realizado fora da unidade prisional. Ressaltou-se, ainda, que a interdição parcial da unidade não abrange os atendimentos médicos internos, inexistindo prejuízo concreto à saúde do apenado

(id. 344977366 – 6ª Procuradoria de Justiça, Exma. Dra. Ana Cristina
Bardusco
Silva – Procuradora de Justiça
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

De início, e
mbora o agravante tenha formulado pedido de tutela de urgência recursal, a pretensão liminar não se dissocia do próprio mérito devolvido a esta instância, pois se confunde com a análise dos requisitos legais
para a concessão do livramento condicional e, em momento ulterior, da alegada prisão domiciliar humanitária.

Nessa perspectiva, não se revela adequada a apreciação estanque do pleito provisório, sobretudo quando o processo já se encontra devidamente instruído, com decisão agravada, contrarrazões e parecer ministerial em segundo grau, permitindo a imediata apreciação do inconformismo de forma exauriente.

Além disso, a natureza do agravo em execução recomenda solução célere e definitiva, em prestígio ao princípio da efetividade, evitando-se decisões precárias que, a curto prazo, seriam naturalmente absorvidas pelo julgamento colegiado.

Assim, estando o recurso em condições de julgamento, reputo mais consentâneo enfrentar desde logo o mérito recursal, ficando o pedido de urgência, por consequência lógica, resolvido pelo próprio pronunciamento definitivo desta Câmara.

No caso
em tela
, o agravante cumpre pena definitiva pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas), à reprimenda total de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, fixado o regime inicial fechado.

Consta, ainda, que o apenado deu início ao cumprimento da pena em 08/03/2024
.

Em relação
ao livramento condicional, tratando-se de condenação por tráfico ilícito de entorpecentes, o requisito objetivo não se rege pela fração ordinária do art. 83, incisos I e II, do Código Penal, mas, sim, pela regra específica aplicável aos delitos equiparados a hediondos: exige-se o cumprimento de mais de 2/3 (dois terços) da pena, desde que o sentenciado não seja reincidente específico, conforme art. 83, V, do Código Penal, c/c art. 44, parágrafo único, da Lei n. 11.343/2006.

E, na hipótese, esse requisito objetivo não foi
alcançado, isso porque, c
onforme o cálculo de pena considerado pelo Juízo da
E
xecução, o lapso de 2/3 somente será atingido em 01/11/2027, razão pela qual, na data do indeferimento, havia sido cumprido período inferior ao exigido, tornando juridicamente inviável a concessão do livramento condicional.

Nessa linha, ausente pressuposto indispensável, fica prejudicada a análise dos demais requisitos de ordem subjetiva, impondo-se a manutenção da decisão agravada
que indeferiu o livramento condicional.

A
prisão domiciliar de índole humanitária, quando fundada em alegada doença grave, possui caráter absolutamente excepcional na execução penal. Sua concessão pressupõe comprovação concreta e atualizada de que o apenado se encontra em quadro clínico incompatível com a permanência no cárcere e, sobretudo, de que não é possível assegurar, no interior da unidade prisional, o tratamento indispensável, seja por inexistência de estrutura mínima, seja por omissão efetiva do Estado na prestação da assistência necessária.

Na espécie, a documentação juntada evidencia que o agravante vem sendo assistido pelo serviço de saúde da unidade prisional, com registros de triagens e atendimentos, inclusive com referência a comorbidades (hipertensão, diabetes e histórico de IAM

“ataque cardíaco”
), aferição de sinais vitais e orientações clínicas.

Consta, ainda, acompanhamento no período documentado, com menção a realização de procedimento (pterígio), entrega de receita e medicações pertinentes, além de atendimento médico com E.C.G. e solicitação de encaminhamento a especialistas, o que revela a adoção de providências assistenciais compatíveis com o quadro apresentado.

Há, também, histórico de dispensação/encaminhamento de fármacos, inclusive de uso contínuo, com anotações de que parte dos medicamentos foi trazida por familiares quando não integrante da farmácia básica, o que reforça a continuidade do tratamento medicamentoso.

Soma-se a isso o registro de atendimento ambulatorial por quadro agudo (sintomas gripais), com prescrição e alta do episódio, evidenciando atuação clínica na unidade.

Feitas essas considerações, não se verificam elementos aptos a amparar a prisão domiciliar humanitária.

A invocada interdição parcial do estabelecimento prisional de Rondonópolis, por si só, não conduz à conclusão de ausência de assistência em
saúde, por tratar-se de medida voltada a aspectos estruturais e administrativos do cárcere, sem relação necessária e automática com o atendimento médico individual prestado ao reeducando.

No caso concreto, não há demonstração de que tal interdição tenha comprometido o acesso do agravante aos serviços de saúde ou inviabilizado o tratamento indicado.

Também não se ignora que a defesa não trouxe exames ou documentos recentes que evidenciem agravamento atual do quadro ou situação de extrema debilidade, apta a tornar incompatível o cumprimento da pena no regime fechado.

Os registros apresentados concentram-se, em grande medida, em atendimentos e acompanhamentos datados, especialmente ao longo de 2024, sem comprovação contemporânea de desassistência ou de incapacidade do sistema prisional em manter o seguimento terapêutico necessário.

Ao revés, o conjunto documental aponta que o sentenciado tem recebido acompanhamento médico regular, com fornecimento de medicação e atendimentos periódicos, havendo médico na unidade e registro de medidas concretas de assistência.

Nesse panorama, não restou comprovado que
seja inviável dar continuidade ao tratamento
intramuros
,
circunstância indispensável para autorizar medida tão excepcional quanto a prisão domiciliar humanitária.

Importante destacar
, ainda, a atuação diligente do Juízo da
E
xecução no acompanhamento do quadro de saúde do agravante
, pois,

e
m 03/02/2026, foi determinado que a Direção da Unidade Prisional encaminhasse o pedido de exame com médico cardiologista formulado pela defesa
, a
fim de informar se houve deliberação administrativa, bem como a remessa de relatório atualizado, evidenciando fiscalização contínua e providência concreta voltada ao atendimento especializado.

Assim, ausente prova idônea de impossibilidade de tratamento no cárcere, deve ser mantido o indeferimento.

Sobre o tema, eis a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a concessão de prisão domiciliar humanitária a sentenciados em regime fechado, desde que comprovada a existência de moléstia grave e a impossibilidade de assistência médica adequada no ambiente prisional.
(...)

Tese de julgamento:

1. A concessão de prisão domiciliar humanitária é possível, mesmo para sentenciados em regime fechado, quando comprovada a existência de moléstia grave e a impossibilidade de assistência médica adequada no ambiente prisional.
(...)”

(
AgRg
no HC n. 1.034.854/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, relator para acórdão Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 20/1/2026.)

Por fim, também não se acolhe a alegação de nulidade da decisão agravada
, pois

o

decisum
enfrentou a matéria posta, assentando a inexistência de demonstração de desassistência e registrando a suficiência do acompanhamento médico e do fornecimento de medicamentos, com fundamentação bastante para o indeferimento, inexistindo vício apto a comprometer a validade do pronunciamento judicial.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no
mérito
,
AGRAVO
EM

EXECUÇÃO DESPROVIDO
,mantendo-se inalterada a decisão recorrida, em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026